Tribunal: TJMT
Processo: 0002684-71.2014.8.11.0050
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002684-71.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DAMIAO JOSE DA SILVA - CPF: 353.391.601-49 (APELADO), DONIZETI LAMIM - CPF: 239.342.049-53 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA DE FREITAS - CPF: 903.376.381-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO SUCESSIVO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA
–
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA SENTENÇA - RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO
- LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA) – PREENCHIMENTO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO CARACTERIZADA -
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 STJ
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
Quando a antecipação de tutela for concedida na sentença, o recebimento da apelação se dá no efeito devolutivo, nos termos do art.
1012
,
§ 1o
, inciso
V
do
CPC/2015
.

2
-
O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos.

3 - C
omprovado efetivamente que o segurado se encontra incapacitado parcialmente e temporariamente, para atividade laborativa, razão do acidente de trabalho deve ser deferido o pedido de auxilio doença e não a aposentadoria por invalidez.

4-
Índices de correção monetária e juros de mora conforme os temas 905, do STJ e 810 do STF
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
DAMIAO JOSE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT (ID n°
8331301 - Pág. 1

a 6)
, que, nos autos da
Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido Sucessivo de Concessão de Auxílio Doença com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por
Damião José da Silva
em desfavor do
apelante,

julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a
autarquia a conceder o auxílio-doença ao requerente, a partir da data da cessação (21-3-2014 – ID n° 8331346), bem como pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem incidência sobre as prestações vincendas, consoante a disposição da Súmula 111 do STJ.

Em seu apelo (ID n° 8331302 - Pág. 1 a 3) o INSS pleiteia a aplicação do efeito suspensivo (artigo 1012 § 4° V do CPC), e almeja a improcedência da demanda ao argumento de os requisitos legais não foram preenchidos, pois o laudo pericial constatou “ausência de incapacidade laborativa”, e, em pedido alternativo, requer a fixação do benefício desde a data da sentença e aplicação do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão lançada por meio do (ID n° 11904456 – Pág.1).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (ID n°
8415143
), manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO DO APELO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, indefiro o
pedido de suspensão da tutela antecipada, pois a antecipação foi concedida na sentença, o que torna possível o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, nos termos do art.
1012
,
§ 1o
, inciso
V
do
CPC/2015
.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo INSS, no qual objetiva a reforma da sentença proferida nos autos da
Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido Sucessivo de Concessão de Auxílio Doença com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por
Damião José da Silva
, julgada
parcialmente procedente para condenar a
autarquia a conceder o auxílio-doença ao requerente, a partir da data da cessação (21-3-2014 – sentença dos Embargos de Declaração – ID n° 8331346), mais pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem incidência sobre as prestações vincendas.

Nas razões recursais, o INSS alega que a sentença deve ser reformada para improcedência dos pedidos, pois os requisitos legais não foram preenchidos, frente ao laudo pericial que constatou “ausência de incapacidade laborativa”.

De
acordo com os artigos 59 e 60 da Lei no 8.213/91, o benefício de auxílio-doença é devido ao segurado que fica incapacitado para o exercício de suas atividades profissionais habituais, mas, que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o seu sustento. Vejamos:

“
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

(...)

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado e empresário a contar do 16o (décimo sexto) dia do afastamento da atividade, e no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.”

Da análise dos autos, observa-se que o Autor (apelado), ajuizou ação Previdenciária, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
alegando que, em 19-1-2013 sofreu acidente de trabalho, e as lesões daí decorrentes culminaram no seu afastamento, de modo que obteve o benefício “auxílio-doença” n° 6005748290, entre março de 2013 a março de 2014, conforme documentos anexos aos Ids n°
8331265 – Pág. 4 a 8331266 - Pág.1, porém, o benefício foi cessado de forma injustificada em 21-3-2014, sem que houvesse alteração significativa do estado de saúde.

A qualidade de segurado e a carência mínima restaram demonstradas por intermédio das próprias decisões pretéritas da Previdência Social, “espécie n° 91” (código acidente de trabalho), que haviam concedido o benefício anteriormente do ingresso da ação judicial (ID n° Num. 8331265 - Pág.4 a 8331266 – Pág.1).

O Laudo Pericial (ID n° 8331297 – Pág. 1 a 5), protocolado em 10-2-2016, apontou que
o autor é portador de enfermidade desde 19-1-2013, de origem traumática, com sequela de fratura após queda de altura, causadas por acidente de trabalho, e
atualmente apresenta

redução da capacidade laboral parcial
, não podendo exercer atividade que demande esforço físico moderado a intenso.

Desse modo, do exame acurado do conjunto probatório depreende-se que a parte autora, não faz jus à aposentadoria por invalidez, mas, sim, ao auxílio-doença, como pontuado na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau,
que deverá ser restabelecido desde a cessação administrativa
.

De igual modo, o benefício de auxílio-doença tem presumidamente caráter temporário, ou seja, ainda que concedido por determinação judicial, sua manutenção é passível de ser revista periodicamente em perícia médica designada a critério do INSS, nos termos do art. 71 do Plano de Custeio da Seguridade Social.

A teor do art. 101 da Lei no 8.213/91, é obrigatório o comparecimento do segurado aos exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício, assim como a submissão aos programas de reabilitação profissional ou tratamentos prescritos e custeados pela Previdência Social, ressalvadas as intervenções cirúrgicas e transfusões sanguíneas, porque facultativas.

É dever do INSS, portanto, conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora e submetê-la a processo de reabilitação profissional, nos termos do referido artigo 62 da Lei no 8.213/91, mantendo o benefício enquanto a reabilitação não ocorra.

Para melhor ilustrar a questão, trago à colação o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS - QUALIDADE DE SEGURADO - PERÍODO DE CARÊNCIA. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença).

2. A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pressupõe a averiguação da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, e terá vigência enquanto permanecer ele nessa condição. No entanto, não se admite que a doença geradora da incapacidade seja preexistente à filiação ao RGPS, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da enfermidade, conforme os arts. 42, § 2o, e 59, § único da Lei 8.213/91.

3. Comprovada a incapacidade temporária, é de ser concedido o auxílio-doença desde a data em que apurado o início da incapacidade pelo médico perito.

4. Tendo em vista que o médico perito sugeriu a reavaliação da parte autora em quatro meses,
o auxílio-doença é de ser deferido por este prazo, a contar da data de implantação do benefício, a partir de quando o INSS poderá proceder a reavaliações periódicas, a fim de verificar a continuidade ou não da incapacidade, ou encaminhar a reabilitação do autor para outra função, processo que é de sua responsabilidade.

5. Diferimento, para a fase de execução, da fixação dos índices de correção monetária aplicáveis a partir de 30/06/2009.

(TRF-4 - AC: 50115742420174047102 RS 5011574-24.2017.4.04.7102, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 24/9/2019, QUINTA TURMA) [Destaquei]

Logo, c
omprovado efetivamente que o segurado se encontra incapacitado
parcialmente e temporariamente
, para atividade laborativa, em razão do acidente de trabalho, portanto, em caso de necessária reabilitação profissional, poderá ser reabilitado, para atividades que não exija esforço físico, caso em que
a responsabilidade é do INSS, conforme disposto no art. 101 da Lei 8.213/91
.

Da correção monetária e dos juros

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, determinou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo INSS para determinar que o crédito advindo desta ação sofra as correções conforme estabelecem os temas 905/STJ e 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021